Tribunal: TJES
Processo: 5001637-33.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5001637-33.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RICHARLESSON MENDES SANT ANNA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001637-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: RICHARLESSON MENDES SANT ANNA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RICHARLESSON MENDES SANT’ANNA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014109-41.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

Argumenta o impetrante que a prisão preventiva do paciente fora mantida, mediante fundamentação inidônea, porquanto não foram apresentados elementos concretos a embasar a prisão preventiva.

À vista disso, requereu a imediata revogação da prisão preventiva decretada, com a imposição de medidas cautelares, e, no mérito, a confirmação da tutela.

A liminar fora indeferida pelo E. Des. Helimar Pinto no Id. 2239637.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2352756.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no Id. 2493700, manifestando-se pela denegação da ordem.

É o relatório. À revisão.

VITÓRIA-ES, 9 de maio de 2022.

DESª. SUBSTª. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO
RELATORA
NOTAS ORAIS
SEM NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001637-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: RICHARLESSON MENDES SANT ANNA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
RICHARLESSON MENDES SANT’ANNA

, em face de ato supostamente coator praticado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0014109-41.2021.8.08.0048
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do Código Penal.

No caso em tela, não vejo razão para alterar o entendimento outrora manifestado pelo E. Des. Helimar Pinto.

De acordo com os documentos anexados aos autos, no dia 01 de outubro de 2021, o paciente, junto a outros indivíduos não identificados, fazia a segurança armada da residência de Renan Ricardo Moreira, a qual era utilizada para a prática de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, sendo tal fato noticiado via disque denúncia.

Por ocasião de diligência policial, houve uma incursão no local apontado na denúncia anônima, onde foi possível visualizar, na varanda da residência nº 303, o paciente Richarlesson sentado em uma cadeira, segurando uma arma de fogo do tipo metralhadora, e acompanhado de indivíduos que estavam de pé também portando arma de fogo.

De acordo com o narrado na denúncia, tais indivíduos, incluindo Richarlesson, começaram a disparar suas armas em direção aos policiais militares que se aproximavam. Os agentes da lei, no entanto, detiveram o paciente após este subir um telhado e tentar dispensar a arma de fogo. Os demais indivíduos lograram êxito em empreender fuga, não sendo alcançados.

No interior da residência havia 45 (quarenta e cinco) buchas de maconha, 26 (vinte e seis) pedras de crack e 08 (oito) pinos de cocaína.

Nesse contexto, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do paciente ser pessoa que ostenta outras ações penais em curso, senão vejamos:

“
Por sua vez, foram encontrados registros criminais do autuado RICHARLESSON, sendo (02) Ações Penais – (01) Tramitando – (01) Arquivada; (por Homicídio qualificado e receptação); Guias de Execução Penal E Registro no INFOPEN, bem como passou por Audiência de Custodia em: 04/04/2018.Pois bem, neste contexto, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, uma vez em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.
”

Em decisão posterior
,
o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Serra enfatizou a permanência dos fundamentos que legitimaram o decreto originário da prisão preventiva.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, visto que ele está sendo investigado pela prática de delito cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do CPP).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e aos
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que
a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convenciment
o.
Ademais, o impetrante não questiona a existência de indícios de autoria, os quais devem ser considerados existentes, diante de decisão de recebimento da denúncia nos autos originários.

Quanto ao
periculum libertatis
, resta evidenciado em razão do paciente possuir condenação pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, do Código Penal (Guia de Execução Penal nº 2000021-66.2021.8.08.0014), além de outras ações penais pela prática de delitos de receptação e roubo (Ações Penais nº 0000526-32.2020.8.08.0045 e 0009097-90.2018.8.08.0035).

Nesse aspecto, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. (RHC 132.425/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020)

Nesse aspecto, o histórico criminal do paciente é revelador de um potencial risco de reiteração delitiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do
writ
e, no mérito,
DENEGO
a presente ordem de habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5001637-33.2022.8.08.0000

PACIENTE: RICHARLESSON MENDES SANT ANNA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

TRÁFICO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

1. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Jurisprudência STJ.

2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.